Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando vícios no acórdão no 1761749. Requer, em síntese: [...] o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, suprindo, por consequência, os vícios quanto à inexistência de dano moral indenizável (arts. 186 e 927 do CC), [...]".
3. Contrarrazões apresentadas (ID 52741085). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a contradição apontada não ocorreu, assim como nenhum outro vício merece ser reconhecido e enfrentado. Segundo o acórdão: "4. A matéria devolvida se restringe à análise da ocorrência de ofensa à personalidade da recorrente e, no caso, não é possível presumir que a autora tenha sofrido abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, consideradas as circunstâncias do fato. Ademais, deve ser afastada a alegação de que a autora sofreu perda de tempo útil, porquanto a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, o que não ocorreu no caso (no mesmo sentido: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021)." E conclui: "5. Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, verifica-se a autora não comprovou a perda de tempo útil exigida para a aplicação da teoria do desvio produtivo. O evento gerou aborrecimentos e indesejáveis transtornos, mas não configurou omissão abusiva no atendimento da consumidora. Irretocável a sentença recorrida."
5. Destarte, foram explicitados os motivos para a confirmação da sentença. Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
6. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.